Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Não admissão.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal em que se impugna condenação por crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a revisão criminal está fundada nos mesmos argumentos e pedidos de revisões criminais anteriores.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração de pedidos revisionais anteriores, com os mesmos fundamentos (CPP, art. 622, § único).
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal não admitida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2097536, 0752369-84.2025.8.07.0000, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 03/03/2026.